Tribunal: TJES
Processo: 0023986-58.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023986-58.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ MARTINELLI FILHO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a decisão interlocutória que indeferiu o pedido deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando o magistrado verificar a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme disposto no art. 99, §2º, do CPC.
4. O agravante não apresentou novos elementos de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar as razões anteriormente aduzidas.
5. A situação financeira do agravante, servidor público com renda líquida de R$ 4.474,50, e seus gastos pessoais demonstram incompatibilidade com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
6. O fato de estar assistido por advogado particular, embora não seja determinante, pode ser considerado em conjunto com outros elementos para mitigar a presunção de hipossuficiência.

7. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não deve ser aplicada, pois não se configurou manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência na concessão de gratuidade da justiça pode ser afastada quando o magistrado identificar elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, mesmo que a parte tenha apresentado declaração de insuficiência. 2. O fato de estar assistido por advogado particular, em conjunto com outros fatores, pode mitigar a presunção relativa de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.3.2021; STJ, AgInt no RMS 66669 ES 2021/0170619-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 26/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno na Apelação Cível interposto por
LUIZ MARTINELLI FILHO
contra decisão interlocutória de ID n° 8136953,
que
indeferiu
o pedido de
concessão da Gratuidade da Justiça pretendida pelo
recorrente
e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais (ID n° 8196303), o agravante
aduz
, em síntese, que;
(I)
“
a gratuidade de
justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo,
nos
termos do artigo 99 do CPC
”;
(II)
“
o Agravante
anexou comprovantes que sua renda se encontra comprometida, o tornando hipossuficiente para arcar com as custas e preparo recursal
”;
(III)
“
a norma somente exigiu a comprovação da
insuficiência de recursos, não acrescentando aí a qualquer limite de renda mensal, ou para os que preferirem, a
hipossuficiência
total do requerente
”.

Firme em tais considerações, o agravante
pleiteia
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e, por conseguinte, deferido a ele o benefício da assistência judiciária gratuita.

A parte agravada
apresentou contrarrazões no ID n° 8373295, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação do agravante na multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pois bem
. A respeito da questão objeto do agravo, o Art. 99, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.[...] (destaque)

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de “
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
”, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos. Nesse sentido, é o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

No presente
caso
, em que pese a fundamentação trazida pelo agravante, percebo que ele apenas reitera as razões aduzidas quando da interposição do recurso de
apelação cível e dos documentos apresentados
, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão agravada.

Por oportuno, transcrevo os fragmentos da decisão recorrida mais pertinentes para o deslinde deste recurso:

Não obstante a alegação de hipossuficiência apresentada pelo primeiro apelante, é possível verificar que preteritamente já houve o indeferimento do benefício da Gratuidade da Justiça – neste processo – no primeiro grau de jurisdição, cuja decisão foi confirmada por esta Terceira Câmara Cível quando do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0030748-90.2013.8.08.0024, na época de relatoria do Eminente Desembargador WILLIAN SILVA.

O recorrente não demonstra que, daquele momento para hoje, houve alteração fática da sua situação financeira a ensejar, no presente momento, o afastamento da preclusão da matéria e o deferimento da Gratuidade da Justiça.

Pelo contrário, o apelante continua sendo servidor público do Detran/ES, tendo obtido salário líquido em janeiro/2024 no valor de R$ 4.474,50 (quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), bem como exibe gastos com curso de pós-graduação e livros didáticos de sua filha em escola particular, informações, que são incompatíveis com a afirmação de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais.

Considerando os rendimentos do apelante, cabe ao mesmo gerir os seus recursos financeiros e a livre deliberação de onde irá empregá-los, de forma que não lhe cabe transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela sua gestão.

Pelo exposto, INDEFIRO a concessão da Gratuidade da Justiça pretendida e determino a intimação do apelante LUIZ MARTINELLI FILHO para que efetue o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Dessa forma
, d
iante da renda auferida pel
o
Agravante e
o contexto de gastos
incompatíveis com a afirmação de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais,
deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido esta egrégia Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO. PREVENÇÃO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS AUTOS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...] 2. – Em relação a gratuidade da justiça,
há elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo apelante, notadamente o fato de receber mensalmente rendimentos líquidos de cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a ausência de demonstração das alegadas despesas que comprometeriam demasiadamente sua renda.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180235227, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIDA EM SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. O autor acostou aos autos a Declaração de Ajuste Anual de Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física relativa ao ano-calendário de 2020, da qual se extrai que, já naquele ano, auferia rendimentos líquidos mensais de cerca de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em média, correspondendo a mais de 04 (quatro) salários mínimos.
[...]
5. Os autores sempre estiveram assistidos por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0003017-66.2021.8.08.0048. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível.Data: 01/Nov/2023
).

Ademais, muito embora o fato isolado do recorrente estar amparado por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação, se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, pode, sim, mitigar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de fragilidade econômica.(TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível.
Agravo de Instrumento.
Número: 5003165-39.2021.8.08.0000.
Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Sep/2021; Assunto: Assistência Judiciária Gratuita
).

Por fim, indevida a fixação de multa processual requerida em contrarrazões porquanto “
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso
” (STJ - AgInt no RMS: 66669 ES 2021/0170619-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.